Tribunal: TJMT
Processo: 1006081-72.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Rescisória, proposta por Rhycardo Luiz Monteiro,
com a pretensão de desconstituir acordão proferido, à época, pela Colenda 2a Câmara Cível de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, nos autos do Recurso de Apelação no. 91412/2012, que fora interposto em face de ato sentencial proferido pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos Mandado de Segurança no 15852-51.2006.811.0041 – código 248322.
O Autor sustenta o cabimento da presente Ação Rescisória, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.
De início, narra que, logrou êxito no Concurso Público que teve por escopo o provimento do cargo de Professor de Educação Superior, na área de Programação, da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, campus de Cáceres/MT, sendo inclusive, nomeado no mencionado cargo, contudo, aduz que, sua posse foi obstada em razão da não apresentação do diploma de graduação em curso superior de Computação, devidamente reconhecido pelo MEC ou CEE.
Argumenta na presente sede processual que, houve violação manifesta à norma jurídica, consubstanciada na inobservância da legislação acerca da equivalência de disciplinas e o do seu notório saber, o que, de fato, lhe garantiria tomar posse no cargo supramencionado.
Esclarece que, ressaltou tanto na esfera administrativa como na ação mandamental originária, que muito embora a sua graduação seja na área de Engenharia Civil, possui especialização e mestrado em Ciência da Computação, de sorte que defendeu que o ato coator, além de abusivo, foi também, desproporcional, na medida em que já foi professor substituto na área de Computação na UFMT, na UNIRONDON, na FIC, na UNIC e na própria UNEMAT.
Reforçou, ademais, que, requereu a flexibilização do princípio da vinculação ao edital para que fosse considerado o princípio da competitividade, por possuir qualificação técnica superior à exigida pelo certame, de modo que, não seria lógico a recusa de sua posse em concurso em que foi legitimamente aprovado.
Assevera que, a sentença apenas considerou o exame do Edital no 002/2006 – SAD/MT, que regulamentou o referido concurso em discussão, mormente quanto o disposto nos itens 4.1 (alínea “m”), 4.3 e 6.3 e no Anexo I (quadro relativo ao campus de Cáceres e ao Departamento de Licenciatura em Computação), no sentido de que o candidato, ao se inscrever, tinha conhecimento das regras do concurso e que para o provimento ao cargo de Professor da Educação Superior na área de Programação seria necessário o diploma de graduação na área de Computação.
Diante desse contexto, alega que, partindo deste entendimento, independentemente dos títulos de especialização e mestrado que possui, a sentença rescindenda concluiu que não teria direito líquido e certo ao cargo pleiteado, uma vez que, possui graduação na área de Engenharia Civil e não em Computação, conforme exigido no edital, bem como que não teria sido demonstrado que as disciplinas e a carga horária dos referidos títulos equivalem às existentes na graduação de Computação.
Afirma que, não obteve liminar em sede da ação mandamental, porém, em sede de agravo de instrumento, a decisão foi reformada, sendo autorizada sua posse, entretanto, por meio da sentença do mencionado mandamus, o Juízo de Primeiro Grau, considerou que no momento da inscrição para o cargo de Professor da Educação Superior na área de Programação, o candidato já tinha conhecimento de que seria necessário o diploma de graduação na área específica de Computação, o que, no seu entender, fragilizou seus argumentos pertinentes ao seu vindicado direito líquido e certo à posse.
Registra que, entre a impetração do mandamus em 28.08.2006 e 19.05.2016 decorreram 9 (nove) anos e 9 (nove) meses, período no qual alude haver exercido ativamente o cargo de Professor e Pesquisador junto à Universidade do Estado de Mato Grosso, tendo se qualificado ainda mais, sob o investimento da mencionada instituição de ensino.
Acresce que, a sua exoneração, nos termos do acórdão impugnado, geraria, inclusive, prejuízo ao Estado de Mato Grosso, em virtude dos investimentos já realizados na sua qualificação.
Por outro lado, argumenta que, por já possuir ao tempo do concurso público os títulos de especialista e mestre em Ciência da Computação, por força do estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, já havia compatibilidade com as exigências do cargo, o que, seria reforçado agora pelo título de doutor em Engenharia Elétrica Área de Automação, área essa que é afim da área de computação.
Destaca que, este Sodalício desproveu o Recurso de Apelação interposto, ressaltando a necessidade do título de graduação em Computação exigido no edital, afastando, ainda, a teoria do fato consumado, sob o fundamento de que não pode o recorrente nela escudar-se, para transformar o temporário em permanente, pois estava sujeito ao resultado da demanda para permanecer ou não no cargo.
Relata, ainda, que, o Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao Recurso Especial que interpôs.
Feitas essas ponderações, garante que, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que a educação superior abrangerá os cursos de graduação e pós graduação e que o artigo 66 da referida lei estabelece que o notório saber é reconhecido como requisito suficiente para suprir a exigência de título acadêmico, de forma que o regulamento do certame não poderia contrariar normas hierarquicamente superior.
Por fim, busca o Autor demonstrar, por meio de uma tabela de equivalências, a compatibilidade entre as disciplinas e cargas horárias dos cursos superiores e de pós-graduação que realizou, em relação ao curso de graduação em Tecnologia de Processamento de Dados, no entanto, aduz que a legislação de regência da invocada equivalência de disciplinas e o seu notório saber, não foram levados em conta nas decisões ora objurgadas, o que, a seu ver, vieram de encontro com os princípios da razoabilidade e eficiência, caso contrário, segundo entende, a sua nomeação estaria garantida.
À luz desses parâmetros, requer, a procedência da ação, para rescindir o acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação no. 91412/2012, determinando-se a sua posse em definitivo no cargo de professor de Educação Superior na área de Programação da UNEMAT, campus de Cáceres/MT.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
A liminar foi indeferida, à época, pela Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, conforme ID n.o 847127.
O Recurso de Agravo Interno foi desprovido por unanimidade (ID n.o 1443795).
O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, conforme ID n.o 1056188.
Sem réplica do Autor aos termos da contestação.
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela procedência da ação (ID n.o 1832255).
Concedido os benefícios da justiça gratuita (ID n.o 847127).
Após, vieram os autos para julgamento.
É o que merece registro.
Decido.
A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Por sua vez, o art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, dispõe que, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.
No caso dos autos, estou julgando prejudicado o recurso por perda superveniente do objeto.
Consoante se infere da análise dos autos, durante o processamento desta rescisória sobreveio a notícia de óbito da parte autora (ID 53007472), o que conduz à perda superveniente do objeto da ação.
O Autor, conforme já mencionado, requereu a procedência da ação, para rescindir o acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação no. 91412/2012, para que fosse determinada sua posse no cargo de professor de Educação Superior na área de Programação da UNEMAT, campus de Cáceres/MT.
Considerando o direito personalíssimo de nomeação em concurso público perseguido, à época, pelo Autor, falecido no curso desta ação, este Relator reputa prejudicada a ação, de modo a ser extinta sem resolução do mérito, por entender que o direito à nomeação não se transmite aos possíveis sucessores, razão pela qual, não foi determinada a suspensão do processo, nos termos do 313, II, do CPC.
Dessa forma, sucumbindo o direito principal de posse em cargo público, não há como se falar de pretensão dos sucessores de inclusão no polo ativo, para constituição e desenvolvimento válido do processo, tampouco, no intuito de garantir a percepção direitos acessórios decorrentes da posse no cargo.
Ante o exposto, havendo o falecimento do Autor da presente ação rescisória e não havendo que se falar em sucessores, por ser tratar de direito personalíssimo, extingo o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, IV do CPC.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.
P.I.C.
Cuiabá, 02 de dezembro2020.
Marcio Aparecido Guedes
Relator